Tribunal: TJSP
Processo: 2248180-34.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão ou contradição – Ausência de hipótese de acolhimento ou modificação do julgado embargado – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2248180-34.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Sebastião, em que é
embargante MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO, é embargada ROMANA DE
OLIVEIRA ALESSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2248180-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39181 - SFM
2
VOTO No : 39181
EMB.DECL N.: 2248180-34.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : SÃO SEBASTIÃO
EBTE. : MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO
EBGO. : ROMANA DE OLIVEIRA ALESSI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão ou contradição
Ausência de hipótese de
acolhimento ou modificação do julgado embargado

EMBARGOS REJEITADOS.
1. Tempestivos Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO, contra o v. Acórdão de fls. 35/ss, que
recebeu a seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de Sentença
Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação, indeferindo o pedido de
desbloqueio da conta salário Bloqueio de conta corrente Impossibilidade Benefício
previdenciário que é impenhorável em sua integralidade e possui caráter alimentar,
nos termos do artigo 833,inciso IV, do CPC/2015 No caso, a agravante comprovou que
a quantia bloqueada diz respeito ao recebimento de benefício previdenciário,
protegido, portanto, pelo manto da impenhorabilidade Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO
2.
O
acórdão foi inicialmente lavrado pelo E.
Desembargador Fortes Muniz, tendo sido o presente redirecionado por
aplicação do disposto no artigo 109 do Regimento Interno deste E. Tribunal
de Justiça.
3. Alega o embargante, em síntese, que o julgamento
do recurso ocorreu antes de ser intimado para manifestar o contraditório;
que no tocante a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, o
artigo 883, §1o do Código de Processo Civil dispõe sobre a exceção quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2248180-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39181 - SFM
3
se tratar de dívida advinda do próprio bem. Requer, por fim, analise da
matéria para fins de prequestionamento e oposição de recursos perante a
Superior Instancia.
É o relatório.
4. Sem razão o embargante.
Isso porque consoante dispõe o Código de Processo
Civil em vigor desde 18 de março de 2016, cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e, ainda, para corrigir erro
material.
Contudo, inexistem os vícios alegados.
Com efeito, segundo o Egrégio STF, ao manter julgado
do Colendo STJ:
a) escopo dos embargos de declaração é afastar
eventual vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que
não ocorreu no caso.”
b) decisão judicial com fundamentação clara e precisa
não configura omissão, mas justifica o manejo de recurso próprio em que
haja rediscussão do que foi julgado, fundamentadamente e com base no
cenário probatório dos autos;
c) o órgão julgador não se obriga a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pela parte, apesar de isso ter ocorrido na
decisão embargada;
d) decisão judicial contrária ao interesse da parte não
significa ausência de fundamentação ou de prestação jurisdicional. Contudo,
motiva o recurso próprio e adequado;
e) entende-se que houve prequestionamento apto a
permitir a interposição de recurso ao STJ ou ao STF, quando houve debate
e solução da questão relativa à norma mencionada pela parte, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2248180-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39181 - SFM
4
desnecessária a menção expressa de disposições legais, tal como os
mencionados na petição dos embargos;
f) o manejo de embargos de declaração apenas com
finalidade de prequestionamento tem que se fundamentar na existência de
omissão, obscuridade ou contradição, o que repita-se não ocorreu no v.
Acórdão embargado.
Prova disso, as ementas seguintes:
“Embargos de declaração. Propósito de prequestionamento.
Coima de omissão. '... Os embargos de declaração têm como
objetivo sanear eventual obscuridade, contradição ou omissão
existentes na decisão recorrida. Não há omissão no acórdão
recorrido quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma
clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se
em fundamentos suficientes para embasar a decisão. Ademais, o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte. 2. A decisão contrária ao interesse da parte
não pode ser confundida com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional." (STJ., REsp 948047/MT - Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, Julgado em 11/12/2008,
DJe
02/02/2009)
Ademais,
'...
1.
Encontra-se assente o entendimento nesta Corte no sentido de que o
prequestionamento consiste no debate e na solução da quaestio
juris que envolva norma positiva tida por violada, prescindindo de
sua expressa menção no corpo do acórdão ... ' (AgRg no REsp
100.677-0-SC, STJ., 2a Turma, 20/06/2002 , rel. a Ministra Laurita
Vaz) Mesmo os embargos manifestados com propósito de
prequestionamento, mesmo esses, se sujeitam à presença dos
requisitos do artigo 535, do Código de Processo Civil, de modo
que não é apenas o propósito de prequestionamento que
franqueia à parte o uso dos embargos, mas a existência de
omissão, contradição ou obscuridade, a cujo propósito se
houvesse de pedir declaração, àquele escopo. Recurso não
provido”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO (ARE 737177 AgR,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
02/09/2014,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-184
DIVULG
22-09-2014 PUBLIC 23-09-2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2248180-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39181 - SFM
5
EMBARGOS E DECLARATÓRIOS. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. I- Já é
pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida. II- Os
embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento,
só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de
algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie
recursal, o que não é o caso dos autos. Embargos declaratórios
rejeitados. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).
Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica
dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate
das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor
sobre tais matérias, o que ocorreu no caso dos autos (vide AgRg
nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Com efeito, esta Corte houve por bem dar provimento
ao apelo interposto pelo ora embargado, ao fundamento de que não se
pode penhorar credito oriundo de salários, remunerações e proventos de
aposentadoria.
Assim, diante das razões elencadas no v. acórdão,
conclui-se que não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição
do v. acórdão.
Ademais, não há que se falar em prejuízo do ora
embargante ao exercício de seu contraditório e ampla defesa, eis que
apresentou tempestivamente a contraminuta de fls. 32/ss.
Posto isso, diante dos fundamentos do v. acórdão
embargado e mais os acima expostos, entende-se ter havido o
prequestionamento da matéria e elementos sobre os quais devia o
Colegiado se pronunciar, inclusive quanto aos dispositivos acima
mencionados, em conformidade com o previsto pelo art. 1.025 do CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2248180-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39181 - SFM
6
Pelo meu voto, rejeitam-se os embargos.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator